Tribunal: STF
Processo: RE 85289
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-19
Data de publicação: 1976-11-19

Ementa:
- RECURSO DE REVISTA - FORMA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA NÃO ATENDIDA PELA RECORRENTE, QUE SE LIMITOU A JUNTAR CÓPIAS NÃO AUTENTICADAS DOS ARESTOS DADOS COMO DISSIDENTES, SEM INDICAÇÃO DE REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA QUE OS TENHA PUBLICADO. 
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 854 DO CPC/39.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO, DADA A DESSEMELHANÇA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E OS ARESTOS APRESENTADOS COMO PARADIGMAS.
Recurso extraordinário não conhecido.